Tribunal: STF
Processo: MS 39277
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Impetração contra ato normativo de caráter geral e abstrato.



      1. Mandado de segurança contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto Presidencial nº 11.366/2023), por meio do qual o Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do acesso a armas e munições de caçadores, colecionadores, atiradores e particulares.



      2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF) que, em sentido material, compreende qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. Predecentes.



      3. Denegação do mandado de segurança.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Decreto Presidencial nº 11.366/2023, por meio do qual o Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do acesso a armas e munições de caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. O referido ato determinou, entre outras providências, que as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto nº 9.785/2019 deverão ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, no prazo de sessenta dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, como o do Exército.



    2. O impetrante sustenta, em síntese, que o ato apontado como coator é ilegal e abusivo, uma vez que teria subordinado o Exército à autoridade da Polícia Federal, em desconformidade com o Estatuto do Desarmamento. Alega que há violação à moralidade administrativa e violação da competência regulatória dos decretos anteriores acerca do tema. Afirma ser inaplicável a Súmula 266/STF, dado que ato administrativo teria gerado efeitos diretos na esfera do impetrante. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Decreto Presidencial. No mérito, pede a concessão da ordem.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). Dispenso também a intimação da autoridade coatora, uma vez que está sendo proferida decisão que lhe aproveita.



    5. De início, pontuo que o mandado de segurança não merece provimento, uma vez que contraria a Súmula 266/STF.



    6. A impetração se volta contra a validade de um decreto expedido pelo Presidente da República que, em essência, alterou a regulamentação do acesso a armas e munições de caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, determinando o registro das armas adquiridas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de atribuição exclusiva da Polícia Federal, além de outras providências.



    7. O impetrante questiona a suposta violação da reserva legal e da competência regulatória pelo Presidente da República. Defende que, por meio do ato coator, teria a autoridade impetrada violado princípios constitucionais. 



    8. O mandado de segurança é manifestamente incabível no caso examinado, pois impetrado diretamente contra o ato normativo e não contra eventuais efeitos concretos dele decorrentes. Nos termos da Súmula 266/STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 



    9. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o ato coator em apreço. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDIÇÃO DE DECRETO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, APÓS MAIS DE UM ANO DA PUBLICAÇÃO DO ATO. SÚMULA 266/STF E DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. 



    A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato, hipótese vedada pela Súmula 266 desta Suprema Corte. Além disso, desconsidera o esgotamento do prazo de 120 dias para a impetração e não se encontra acompanhada de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como a cópia do próprio ato impugnado. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (MS 32.920-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, destaques acrescentados)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar”. 



    (MS 36.684, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, destaques acrescentados)



    10. No caso, o Decreto nº 11.366/2023 possui conteúdo geral e abstrato, incidindo genericamente sobre todos que possuem arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares. De modo que eventual acolhimento do pedido formulado pelo impetrante implicaria a própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 266/STF. Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu esta Corte:



    Ementa: Embargos de declaração em mandado de segurança. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional. 3. Ato coator. Decreto nº 11.366/2023. 4. Aplicação da Súmula 266. Ato normativo impugnado de caráter geral e abstrato. Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (MS 38.994-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, destaque acrescentado)



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. Defiro a gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, da Lei nº 12.016/2009). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator